Tribunal: TJSP
Processo: 1057677-77.2014.8.26.0002
Classe: Agravo Interno Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. Plano de expansão. Previsão de restituição de ações. Prescrição. Direito pessoal. Arts. 177 do Código Civil de 1916 e 205 e 2.028 do Código Civil de 2002 (tema 44). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. Plano de expansão. Previsão de restituição de ações. Prescrição. Direito pessoal. Arts. 177 do Código Civil de 1916 e 205 e 2.028 do Código Civil de 2002 (tema 44). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.